Tribunal: TJMT
Processo: 1002351-08.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002351-08.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES BATISTA - CPF: 494.437.479-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002351-08.2021.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARIA DAS DORES BATISTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – FATURAMENTO EM DESACORDO COM O CONSUMO MÉDIO MENSAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO
NÃO PROVIDO
.

Constitui falha na prestação do serviço pela Concessionária a emissão, sem justificativa plausível, de fatura com valor significativamente superior ao histórico de consumo.

A suspensão injustificada no fornecimento de energia gera direito à indenização por danos morais.

O valor da reparação deve ser fixado com observância às peculiaridades do caso concreto, ao caráter sancionatório-pedagógico da medida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002351-08.2021.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARIA DAS DORES BATISTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade das faturas de setembro/2020, outubro/2020, novembro/2020, dezembro/2020 e janeiro/2021, nos respectivos valores de R$ 922,49, R$ 676,55, R$ 1.065,72, R$ 907,99 e R$ 717,64, bem como condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

A apelante alega que agiu em regular exercício de direito, bem como a ausência de ato ilícito, legitimidade da cobrança e não demonstração do abalo extrapatrimonial.

Destaca que a responsabilidade da Concessionária é limitada até o ponto de entrega e que há fatores que aumentam a demanda de energia em uma residência como temperaturas elevadas, ausência de manutenção da rede interna e variações na faixa de consumo.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização.

Prequestiona os art. 5o, inciso X, da

Constituição

Federal; os arts. 138, 139, 177, 186, 88, 927 e 944 do Código Civil; art. 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90; e art. 31, da Lei no 9.099/95.

Contrarrazões no Id n. 103484572.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002351-08.2021.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARIA DAS DORES BATISTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelada ajuizou a Ação sob a alegação de cobrança indevida em sua unidade consumidora (6/238854-4) nos meses de setembro/2020, outubro/2020, novembro/2020, dezembro/2020 e janeiro/2021, nos respectivos valores de R$ 922,49, R$ 676,55, R$ 1.065,72, R$ 907,99 e R$ 717,64. Pleiteia a declaração de inexistência da dívida e danos morais.

Por cuidar de relação de consumo, é da apelante a obrigação de demonstrar a legitimidade da cobrança.

A demanda foi julgada parcialmente procedente nestes termos:

“A par disso, a míngua de documentos apresentados pela requerida, que, por sua vez, tem plenas condições de produzir provas no sentido de que o consumo está correto, foi realizada prova pericial nos autos

associado

(no

1012153-98.2019.8.11.0002,

id.

52088743)

para

dirimir

a

média

de consumo de energia na sede da autora e constatou-se que o consumo está além do máximo para os equipamentos utilizados na unidade consumidora.

(...)
Conclui-se desta forma que as faturas com relação aos meses de setembro/2020 (1.061 kWh), outubro/2020 (836 kWh), novembro (R$ 1.065,72) dezembro/2020 (945 kWh) e janeiro/2021 (666 kWh), foram emitidas com

consumo

acima

do

máximo

estimado

(416,96

kWh),

demonstrando

assim

que

tais débitos devem ser declarados inexistentes.

(...) Assim, levando em consideração os equipamentos dentro da residência da autora, o perito avaliou que o consumo máximo seria de 416,96 kWh, porém, as faturas registram consumo superior a este apontado como consumo máximo.

Além disso, a parte requerida deixou de comprovar que o medidor não está com defeito, agindo com inércia nos autos, notadamente no momento da perícia (realizada nos autos associados) (...)

Assim, considerando que a Resolução Normativa no 414/2010, da ANEEL, Art. 137, § 7o, a

aferição

do

equipamento

somente

poderia

ser

feito

pela

rede

de

laboratórios

acreditados

ou

pelo laboratório da distribuidora e esta prova foi descurada pela requerida, não se pode atribuir à autora a responsabilidade de arcar com o pagamento de valores excessivos evidenciados nas faturas.”

Da análise dos autos, é possível verificar que a autora discute a cobrança indevida em sua unidade consumidora em outras duas ações.

Nos autos de no 1008847-87.2020.8.11.0002 a lide se limitou ao pedido declaratório de inexistência de débito das faturas dos meses de maio/2019, junho/2019, setembro/2019, outubro/2019, novembro/2019, dezembro/2019, janeiro/2020 e fevereiro/2020. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e a sentença transitou em julgado em 13-09-2021.

Enquanto que na Ação no 1012153-98.2019.8.11.0002, o pedido se restringiu a declaração de inexistência de débito dos acordos de parcelamento das faturas de recuperação de consumo, assim como em relação à cobrança dos meses de julho e agosto de 2019.

Nesta última a apelada requereu o aditamento da inicial para incluir as contas dos meses de setembro/2020, outubro/2020, novembro/2020 e dezembro/2020, porém, diante da ausência de consentimento do réu, o pedido foi negado, sobrevindo a distribuição deste processo.

Assim, nos autos de no 1012153-98.2019.8.11.0002 foi realizada perícia técnica que constatou inconsistências no medidor da referida UC, concluindo que, com os equipamentos utilizados diariamente pela parte autora, o consumo máximo estimado deveria ser em torno de 416,96 kWh.

No entanto, nas faturas contestadas, a leitura está bem acima desta realidade, sendo de 1.061 kWh em setembro/2020, 836 kWh em outubro/2020, 1.102 kWh em novembro/2020, 945 kWh em dezembro/202, e 666 kWh em janeiro/2021.

Desse modo, a ré não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II do artigo 373 do CPC, enquanto a apelada fez prova do seu direito, como exige o inciso I.

Por conseguinte, é evidente o ato ilícito e devidos os danos morais, que, neste caso, são presumidos (
in re ipsa
), tendo em vista a suspensão do fornecimento de energia em 12-01-2021 (Id. no 103503089 – autos 1012153-98.2019.8.11.0002).

Quanto ao pedido subsidiário de redução da importância arbitrada, por se tratar de interrupção de serviço essencial, os R$ 5.000,00 definidos na sentença mostram-se razoáveis e atendem aos critérios elencados no art. 944 do Código Civil, à jurisprudência e ao princípio da proporcionalidade.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. CORTE NO FORNECIMENTO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS.
INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA, DIANTE DO QUADRO INDICADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. O Tribunal de origem constatou, à luz dos fatos e provas da causa, tanto a conduta ilícita da parte agravante (ao cobrar valor maior do que o devido e efetuar o corte no fornecimento de energia) como os danos morais sofridos pela parte recorrida (fls. 282/284). Assim, a modificação de suas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância. 3.
O valor da indenização por danos morais somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso em que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado diante dos prejuízos narrados pelo acórdão recorrido (fls. 282/284).
4. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1436437/GO, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 07/10/2019, DJe de 14/10/2019, sem destaque no original).

A pretensão da ré de prequestionamento é infundada, visto que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o Tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021